Tribunal: TJBA
Processo: 8096915-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096915-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA CONTRATADA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a limitação dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização, a repetição do indébito e indenização por danos morais decorrentes de alegadas práticas abusivas na contratação de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: (i) a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais com fundamento em onerosidade excessiva; e (iii) o cabimento de repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo admissível a revisão contratual quando evidenciada abusividade.

A limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano não subsiste no ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária, para o reconhecimento da abusividade, a demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso concreto, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,67% ao mês e 22,03% ao ano) é inferior à taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,96% ao mês e 26,18% ao ano), circunstância que afasta, de forma objetiva, a alegação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Ausente ilegalidade nos encargos contratuais, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário na avença, tampouco a revisão das cláusulas pactuadas, a repetição do indébito ou a condenação por danos morais, inexistente qualquer conduta ilícita da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.